Tribunal: CARF
Processo: 10580.003789/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.003789/2006-24 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
MARTIM SANTIAGO DE SOUZA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 09/14) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (e-fls. 51/54), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica ou Física Decorrentes de Trabalho Com Vínculo Empregatício no valor de R$
12.649,12.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 55/56):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.003789/2006-24
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.567 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.003789/2006-24

O impugnante argumenta, em síntese, que recebera na ação trabalhista o valor líquido
de R$ 26.787,68 e que no lançamento não foram consideradas as despesas com
advogados.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. FONTE.
Os rendimentos tributáveis incluem o imposto retido na fonte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/02/2008 (e-fls. 59), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 18/03/2008 (e-fls. 60/63) alegando que:
- juntou aos autos informe de rendimentos, discriminativo de indenização de
procedimento ordinário movido contra o INSS e recibo da despesa com honorários pagos ao
advogado;
- recebeu rendimentos líquidos tributáveis do INSS no valor de R$ 26.787,68;
- a autuação fiscal se equivocou na forma de incidência do imposto de renda sobre
rendimentos brutos, não considerando o pagamento a título de honorários efetuado ao advogado.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que a autoridade lançadora considerou como
rendimento tributável recebido do INSS em decorrência de ação judicial o valor bruto de R$
49.296,00 deduzido dos honorários advocatícios de R$ 9.859,20 pagos na demanda (e-fls. 10,
26).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento ratificando o entendimento
do auditor (e-fls. 56):
De acordo com cópia do recibo que o contribuinte apresentara durante a fiscalização
(fls. 37), havia recebido na ação judicial rendimentos brutos de R$ 49.296,00. As
despesas com advogados foram de R$ 9.859,20. Deveria declarar rendimentos
tributáveis de R$ 39.436,80, mas informara apenas R$ 26.787,68. Confirma-se a
omissão de R$ 12.649,12, constatada pela fiscalização.
O imposto na fonte não pode ser excluído dos rendimentos tributáveis, mas apenas
compensado com o imposto a pagar apurado na declaração.
Não merece reforma o acórdão recorrido.
Cumpre esclarecer que o contribuinte deve informar em sua Declaração de Ajuste
Anual os rendimentos brutos recebidos na ação judicial, podendo ser compensado o imposto de
renda efetivamente retido pela fonte pagadora, nos termos do art. 87, IV, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.567 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.003789/2006-24

Note-se que, no caso em exame, a omissão apurada no lançamento corresponde
exatamente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 12.649,12 não incluído pelo
sujeito passivo no total declarado para o INSS (e-fls. 26, 53), restando correto o procedimento
fiscal.
Ao contrário do que alega o recorrente, os honorários advocatícios pagos no
processo judicial foram devidamente deduzidos da base de cálculo do imposto pela autoridade
lançadora, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital